Tribunal: CARF
Processo: 10580.911639/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.911639/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.501 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
INDIANA VEICULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A documentação apresentada demonstra verossimilhança quanto a existência
de crédito disponível para efetuar a compensação dos débitos confessados.
Cumpre a autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erro de preenchimento da DCOMP.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para superar o óbice da retificação da DComp e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à
liquidez do crédito requerido, em especial, o saldo negativo da DIPJ AC 2000 e as compensações
das estimativas de CSLL devidas para os meses de janeiro e fevereiro de 2001, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações
das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar,
retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova
manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do pleito. Vencidos os Conselheiros
Roberto Silva Junior, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e Rogério Garcia Peres que votaram
por lhe negar provimento. Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior,
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira de Paiva Leite,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.911639/2011-53
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911639/2011-53

Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente).

Relatório
INDIANA VEÍCULOS LTDA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando
a reforma do acórdão proferido pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/REC que NEGOU
PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 23410.24360.020507.1.3.03-6571
através do qual o contribuinte pretendeu utilizar suposto crédito de saldo negativo de CSLL
apurado no ano de 2006, no valor de R$ 176.511,94, com débitos próprios.
A compensação não foi homologada em razão da autoridade fiscal entender que
confrontando as informações apresentadas no PER/DCOMP com as informações da DIPJ, não
localizou saldo disponível suficiente para compensação integral. Por tal razão, homologou
parcialmente a compensação, até o limite de R$ 72.759,42.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
- por erro, informou sob um único CNPJ todas as retenções de CSLL sofridas pela
empresa, no montante de R$ 8.154,76, entretanto seriam de CNPJs diversos,
passível de comprovação a partir da ficha 54, da DIPJ AC 2006 e da DIRF, a qual
anexa;
- por erro no PER/DCOMP 24410.24360.020507.1.3-6571 a estimativa do mês de
junho/2006, compensada através do PER/DCOMP 08720.18541.310706.1.3.54-
4925, foi informada como se pagamento fosse;
Anexou à sua Manifestação de Inconformidade, cópia da ficha 54, da DIPJ AC
2006, cópia da DIRF AC 2006 e cópia do PER/DCOMP 08720.18541.310706.1.3.54-4925,
como documentos probatórios do direito creditório.
Por tais razões, requereu o acolhimento da tese de defesa apresentada.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/REC julgou improcedente o pleito do
contribuinte, sob o entendimento, em síntese, de que a competência originária para apreciar
declaração de compensação seria da DRF de origem, sendo dever do contribuinte identificar
perfeitamente na declaração qual o direito creditório que julga possuir.
Fundamenta, ainda, a DRJ/REC que ao julgar a real intenção do contribuinte
quanto ao erro de preenchimento do PER/DCOMP, resultaria na apreciação do pleito em novas
bases, o que não seria de sua competência.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reforçando os
argumentos já trazidos aos autos e que o não reconhecimento do direito creditório acarretaria no
enriquecimento ilícito por parte do Estado, acrescentando ao conjunto probatório cópia da DIPJ
AC 2006.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911639/2011-53

Requerendo, por fim, que seja julgada totalmente improcedente a cobrança
contida no presente Auto de Infração, sendo o mesmo extinto, tendo em vista as razões de fato e
de direito acima suscitadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Conheço do Recurso Voluntário, porque tempestivo e atendido os demais
requisitos para sua admissibilidade.
Verifica-se, compulsando os autos, que a controvérsia gira em torno da erro de
preenchimento do PER/DCOMP.
Alega o recorrente que quando do preenchimento do PER/DCOMP ora em
análise:
- teria se equivocado quanto ao apontamento das informações relativas as
retenções de CSLL e para tal alegação, colaciona ficha 54, da DIPJ AC 2006 e
DIRF do período.
- teria apontado como se pagamento fosse o valor de R$ 97.433,41, referente a
estimativa de junho/2006, entretanto tal quantia já havia sido compensada através
do PER/DCOMP 08720.18541.310706.1.3.54-4925, colacionando cópia do
referido PER/DCOMP.
A DRJ/REC, por sua vez, entendeu que não teria competência para analisar
conjunto probatório colacionado em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial, o
confronto entre a DIPJ AC 2006 com a DIRF do período, além de entender que a avaliação do
PER/DCOMP 08720.18541.310706.1.3.54.4925 resultariam em novos fundamentos, não
apreciados pela DRF de origem.
A partir das premissas expostas se mostram convincentes os argumentos
levantados pelo contribuinte no sentido de que possui crédito de saldo negativo de CSLL
passível a compensar débitos no PER/DCOMP apresentado.
Dessa forma, afasto os argumentos que ensejaram a manutenção do Despacho
Decisório por parte da DRJ/REC para, com base no conjunto probatório aqui referenciado e em
atenção ao Princípio da Verdade Material, acolher os argumentos do contribuinte.
Pelas razões expostas, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário a fim de superar o óbice quanto ao erro material contido quando do preenchimento do
PER/DCOMP 23410.24360.020507.1.3.03-6571, devolvendo os autos à unidade de origem para
que:
- verifique a certeza e a liquidez do crédito alegado;
- intime o contribuinte para complementar as provas que entender pertinentes; e
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.501 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.911639/2011-53

- HOMOLOGUE a compensação até o limite do crédito apurado.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital